Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA. DEFERIMENTO. ANÁLISE DAS PROVAS DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de erro material na sentença de origem e omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na sentença de origem; e, (ii) examinar eventual omissão no acórdão em relação à análise das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, porque se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. Constatada a existência de erro material na sentença de origem quanto à aplicação da pena, necessária se faz a sua correção.

5. Se a questão acerca da autoria delitiva já foi exaustivamente discutida tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que julgou a apelação, não se mostra adequado os embargos para promover uma "segunda apelação" ou revaloração de provas já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido apenas para correção de erro material.